Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-23.2008.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006823-23.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVONEIDE ARAUJO DA SILVA - CPF: 502.457.081-20 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RAISSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.949.111-64 (APELANTE), SANDRA DE LIMA DA SILVA - CPF: 918.132.472-34 (APELANTE), EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO - CPF: 009.087.133-20 (ADVOGADO), ELIANDRA DE LIMA DA SILVA - CPF: 949.219.892-49 (APELANTE), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 288.019.248-01 (APELANTE), JOSE EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 051.433.208-52 (ADVOGADO), MARA RUBIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 218.710.398-60 (APELANTE), VIVIANE SILVA GUEDES - CPF: 251.552.228-93 (APELANTE), LAYSSA DA SILVA BRITO - CPF: 706.197.472-93 (APELANTE), DIEGO PEREIRA LONGHI - CPF: 012.522.112-60 (ADVOGADO), JANETE MANDRICK - CPF: 286.679.132-00 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 780.946.902-91 (APELANTE), ARSENIO VALTER DE ALMEIDA RAMALHO - CPF: 070.953.504-00 (ADVOGADO), WILZA CARLA DE MACEDO TRANQUEIRA BARBOSA - CPF: 026.993.043-44 (ADVOGADO), VALDEIR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 702.171.492-00 (APELANTE), MARIA HELENICE DA SILVA - CPF: 051.440.178-86 (APELANTE), WALDEME RODRIGUES SILVA - CPF: 472.672.837-72 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0004-61 (APELADO), MARIA HELENICE DA SILVA - CPF: 051.440.178-86 (APELADO), JOSE EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 051.433.208-52 (ADVOGADO), WALDEME RODRIGUES SILVA - CPF: 472.672.837-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE LIMA DA SILVA - CPF: 918.132.472-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA DE LIMA DA SILVA - CPF: 949.219.892-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 288.019.248-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 218.710.398-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SILVA GUEDES - CPF: 251.552.228-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYSSA DA SILVA BRITO - CPF: 706.197.472-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 780.946.902-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 702.171.492-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0004-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA
C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL

– IMPROCEDÊNCIA –
FALECIDO CASAD
O
COM TERCEIRA INTERESSADA
–

QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM FAVOR
CÔNJUGE SUPÉRSTITE
– RECONHECIMENTO DA BOA
-
FÉ PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – CREDOR PUTATIVO – SENTENÇA
MANTI
DA – RECURSO
DE
S
PROVIDO.

1.

O pagamento efetuado
na
administrativa
à
esposa
do falecido afasta o dever de pagar
às autoras
a indenização correspondente ao seguro
de vida em grupo já que
realizado de acordo com as informações constantes
da apólice de seguro,
certidão de óbito e demais documentos que instruíram o processo – que atestavam ser o falecido
casado com a terceira interessada
à
época de sua morte
.

2. Recurso
desprovido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA e RAISSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização de Seguro de Vida c/c Reparação de Dano Moral
,
a qual
julgou
im
procedente a pretensão inicial, condenando
as autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
, observada a concessão da gratuidade de justiça as partes
(ID
257795718
).

Em suas razões recursais (ID
257795721
), a
s
apelante
s
alega
m

que ajuizaram a presente demanda objetivando o recebimento do seguro de vida
contratado pelo então companheiro da primeira apelante e pai da segunda
recorrente
Sr.
Waldeme
Rodrigues da Silva
, falecido em 31/03/2005
,
vítima de acidente de trabalho.

Esclarecem que o falecido havia contratado junto à seguradora requerida
seguro de vida e acidentes pessoais representados pelas apólices de nº 3040183 e nº 3040184
, tendo as adimplindo regularmente até a data de seu falecimento, figurando as apelantes como beneficiárias
da indenização securitária em razão da ocorrência do sinistro morte do segurado.

Noticia
m que no curso do processo ficou atestado que o falecido
e titular das apólices de seguro de vida mantinha vários relacionamentos com outras mulheres pelo Brasil afora, fato que
levou a
o descobrimento
da existência de outras filhas
do
de cujus
e outras pretensas esposas.

Mencionam que
a sentença
ora impugnada
incorreu em
erro
ao ratificar o casamento entre o falecido e a pessoa de Maria
Helenice
da Silva
,
tendo em vista ter
desprezado a informação de que já haviam se divorciado e ignorado a
existência de outras filhas do
de cujus,
em flagrante violação ao que dispõe o artigo 792 do Código Civil
, pois ausente indicação expressa
dos beneficiários
o pagamento de ser feito aos herdeiros legítimos e necessários
.

Informaram ter trazido aos autos documentos oriundos
dos autos
da ação previdenciária
que tramitou junto
à
justiça federal de Rondonópolis, movida pela primeira apelante em face do INSS para recebimento de pensão por morte, o que comprova
que a época do falecimento
,
o
de cujus
este
era divorciado,
sendo a
primeira apelante
sua real companheira na data do óbito
.

Apontam que nas condições gerais de ambas as apólices
consta que
a indenização será feita à esposa e na sua ausência aos filhos, cláusulas estas
padronizadas e que afrontam as regras da legislação civil
, pois não havendo indicação expressa dos beneficiários a indenização deve ser paga
aos herdeiros de acordo com
a ordem de vocação hereditária.

Defendem que a primeira apelante faz jus a 50% d
o capital segurado e a segunda apelante faz jus
à
parcela dos outros 50% que deverá ser partilhado entre
ela e outras 06 filhas do falecido.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja integralmente reformada para
que seja reconhecida a legitimidade da primeira apelante e sua condição
de companheira do falecido para fins de recebimento de sua meação, bem como o direito
ao recebimento de parcela da indenização em relação
à
segunda apelante
na condição de filha e herdeira, sem prejuízo das demais herdeiras

de modo a
julgar procedente a pretensão autoral
,
invertendo-se o ônus sucumbencial em sua integralidade.

A
ITAÚ SEGUROS S/A e PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
apresent
aram
contrarrazões alegando, preliminarmente,
inovação recursal ao argumento de que
após o magistrado singular reconhecer que
IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA
não era esposa do falecido
,

as apelantes passaram a alegar
em sede apelação
que a primeira
apelante seria
companheira

do falecido
, o que leva ao não conhecimento
do recurso
. No mérito
,
pugnam pelo
desprovimento do recurso
, além de
prequestionar
a matéria
e requer a desconsideração dos documentos juntados apenas em apelação
(ID 257795726).

MARIA HELENICE DA SILVA,
terceira interessada, apresentou contrarrazões no
I
D
257795724 alegando
,

preliminarmente
,
violação
a
o princípio da dialeticidade
e

inovação recursal
,
requerendo ao final o acolhimento das preliminares
e, no mérito, o desprovimento do recurso
.

Requereu ainda o envio de cópia do presente feito ao Ministério Público
para apuração da responsabilidade criminal das apelantes
,
haja vista a apresentação de certidão de casamento fals
ificad
a.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a
s
autora
s
ajuiz
aram
a presente
demanda
aduzindo, em síntese, que
WALDEME RODRIGUES DA SILVA
,
cônjuge
da primeira apelante e
pai
segunda
, faleceu em 31/03/2005
,

deixando duas apólices de seguro
e que ao requererem administrativamente o recebimento da indenização securitária
com a apresentação de
toda a documentação exigida pela segurada
,

tiveram o
pedido
negado após o decurso de
quase 40 meses de espera, motivo pelo
qual

requerem a condenação da seguradora ao pagamento da indenização
securitária e da indenização por
danos morais
, bem como a condenação da parte requerida ao
pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade

(ID 257794397).

Após a instrução do feito, sobreveio sentença de
im
procedência nos termos do relato.

Inconformada
s
, recorre
m as autoras
, ora apelante
s
.

Pois bem.

Conforme relatado
,

defendem as apelantes
fazerem jus ao recebimento da indenização securitária em observância
à
ordem de vocação hereditária
já que não
há
indicação de beneficiário nas apólices de seguro em que o falecido figura como titular.

As apeladas defendem, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal
, além da impossibilidade e apreciação dos documentos apresentados em sede de apelação.

1. DIALETICIDADE
E
INOVAÇÃO RECURSAL

D
efende
m as apeladas
que o recurso não deve ser conhecido
por não terem as apelantes impugnado especificamente os fundamentos da sentença, além de terem alterado sua argumentação defendendo apenas em sede recursal a condição de companheira
.

Todavia, não é o que se verifica d
o recurso apelação, pois as apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença
recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença com a procedência do pleito autoral.

Além disso,
a discussão acerca da condição de companheira da primeira apelante
com o
de cujus
foi objeto de discussão desde a impugnação à contestação (ID
257795153 – fls. 37/43), além de ter
sido objeto de apreciação pelo juízo condutor do feito
, conforme se extrai da sentença, cujo trecho a seguir transcrito (ID
257795718
).

“[...] Ademais, o pedido de reconhecimento de casamento putativo não merece prosperar, uma vez que a “certidão de casamento” não foi registrada no Registro Civil competente, conforme esclarecido no Ofício nº 028/2011 do Registro Civil de Rio Branco do Ivaí-PR, distrito pertencente à Comarca de Grandes Rios-PR(fl. 181 – correspondência ID 56898472).

Também não há outras provas que corroborem a alegação de convivência/união, ônus
a cargo daquela que alega a convivência marital com ode cuj
us, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Em contrapartida, Maria Helenice da Silva, terceira interessada, apresentou Certidão de Casamento atualizada em 10/05/2013, após o falecimento de Waldeme Rodrigues da Silva no dia 31/03/2005(fls. 209/210 – correspondência ID
56898475
).

Inclusive, não há comprovação da separação judicial ou de fato do segurado com Maria Helenice, de forma que qualquer casamento contraído seria nulo, por infringência do impedimento de pessoa casada, conforme artigos 1.521, inciso VI, e 1.548, inciso II, do Código Civil.

Assim, ailegitimidade ativa da autora Ivoneide resta configurada, uma vez que não comprovoua condição de companheira do segurado, bem como não foi indicada por ele como beneficiária do seguro de vida.

[...].”

Assim, não há que se falar em inovação recursal ou
violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual
rejeito as preliminares
.
-

2
.
DOCUMENTO NOVO

Muito embora as apeladas defendam que os documentos juntados quando da distribuição do presente recurso devam ser desconsiderados
,
constata-se que as apelantes não juntaram nenhum documento
ao recurso de apelação.

Apesar de terem mencionado
no final d
a peça recursal que
o recurso de apelação
estaria
instruído com cópia integral do processo previdenciári
o
que teria reconhecido a condição de companheira da primeira apelante
,
deixaram de trazer aos autos tal documentação.

Assim, inexistindo documento aportado aos autos quando da distribuição do presente recurso e após a sua distribuição
,
não há como conhecer de tal pedido.

Assim, passo
à
análise do mérito recursal.
-

3
. MÉRITO

A
o analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a
seguradora
agiu de boa-fé ao
negar
o pagamento às apelantes, pois
MARIA HELENICE DA SILVA

comprovou ser
à
época da morte do segurado sua esposa
,
como
faz prova a certidão de casamento atualizada
juntada aos autos no ID
257795157
– fls. 07/08
e

a cópia
integral
d
os autos do processo de
Alvará

Judicial
de nº 361.01.2008.021395-0
que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
aportada
no
ID 257795157 – fls.
11/25
;
ID 257795166 – fls.
02/
99
e
;
ID 257795174 – fls. 01/
131
.

Segue
a cópia da certidão de casamento atualizada (
ID
257795157
– fls. 07/08
)
:

Além disso, consta expressamente nas apólices de seguro
de vida em grupo
identificadas pelos

números 3.040.183 e 3.040.184
que o beneficiário serão aqueles indicados em formulário próprio e na ausência de indicação
,

a esposa se casado, conforme
imagem das apólices abaixo (ID 257794397 – fls. 67/80).

Além disso, restou demonstrado nos autos que a certidão de casamento apresentada
pelas apelantes
nos autos deste processo
(ID 257794397 – fl. 30)
, assim como a certidão de óbito que instruiu o processo administrativo junto à seguradora (ID
257795153 – fl. 08)
apresenta
m

indícios de falsidade como faz prova o Ofício emitido pelo
C
artório
Ribeiro Serviço Notarial e Registral, datado de 03/02/2010, o qual atesta que não há lavratura
do casamento entre o
de cujus
e a primeira apelante no respectivo ofício (ID 257795153 – fl. 67).

P
ara melhor
es
esclare
cimentos,
segue a imagem da certidão de casamento
(
ID 257794397 – fl. 30
)
e do ofício enviado pelo cartório ao juízo singular

(ID 257795153 – fl. 67)
, respectivamente
.

O mesmo se constata do ofício recebido pelo juízo condutor do feito do
C
artórios
de Registro Civil
d
e

Grandes Rios/PR
(
ID
257795153 – fls. 83)
:

Importante ainda mencionar que
apesar de as apelantes defenderem que a primeira recorrente foi reconhecida como companheira do segurado falecido pelo INSS
,

não há nos autos documentos aptos comprovar de forma inequívoca tal alegação, pois
instruíram
os autos apenas com uma carta de concessão de
pensão por morte
, documento este que não permite saber se referido benefício lhe foi concedido em razão do óbito d
o segurado falecido Sr.

WALDEME RODRIGUES DA SILVA
.

A título ilustrativo segue o documento abaixo colacionado (ID
257794397 – fl. 35).

Ainda, em que pese constar na certidão de óbito que o segurado falecido era divorciado
,

constata-se que as informações inseridas em tal documento foram fornecidas
pela pessoa de
OSIAS RODRIGUES
, o qual apresentou ao tabelião
o atestado de óbito emitido pelo médico Dr.
Benjamin de Oliveira
– CRM
/PR

18765
,
em
31/03/2005 na cidade de Açailandia/AC
(ID
257794397
– 86).

Há que se mencionar ainda que na declaração de Óbito nº 07091875
emitida pel
o médico
Dr. Benjamin de Oliveira – CRM 4558
,
o campo estado civil foi assinalado
na opção ignorado
(ID
257794397

–

87)
.

Portanto, a certidão de óbito não se mostra documento apto a comprovar o estado civil do falecido
,
ao contrário da certidão de casamento atualizada aportada aos autos pela terceira interessada
MARIA HELENICE DA SILVA

(
ID
257795157
– fls. 07/08
).

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
257795718
):

“[...] Vistos, etc...

IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA
e
RAÍSSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA,
com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram com a presente “Ação de Cobrança de Indenização de Seguro de Vida c/c Reparação de Dano Moral” em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, Waldeme Rodrigues da Silva, cônjuge e pai das autoras, faleceu em 31/03/2005; que, o mesmo possuía junto à empresa ré Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, sendo titular das apólices de nº 3040183 e 3040184; que, as autoras providenciaram toda a documentação exigida pela seguradora, mas, passados quase 40 meses, não receberam a indenização;
assim, pugnam pelo pagamento imediato do seguro, bem como da indenização por danos morais. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

O pedido de assistência judiciária foi deferido.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação, na qual procurou rebater as assertivas levadas a efeito pelas autoras, argumentando:

“Que, a autora Ivoneide não é titular de direito algum em relação à apólice, razão pela qual não foi realizado o pagamento da indenização; que, consta na certidão de óbito que o segurado era divorciado no momento do acidente; que, a empresa tomou conhecimento de que um Contrato Particular de Constituição de União Estável foi firmado entre o de cujus e Maria do Carmo Pereira da Cruz em 11/03/2005; que, assim, pugna pela extinção do feito sem julgamento de mérito em relação à autora Ivoneide e pela improcedênciado pedido inicial. Junta documentos.”

Houve impugnação à defesa.

Determinou-se a especificação das provas e designou-se audiência, momento em que a empresa ré solicitou a produção de prova documental e as partes autoras deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

A audiência de conciliação restou inexitosa.

Designada audiência de instrução e julgamento, as partes autoras apresentaram rol de testemunhas.

Em audiência, foram deferidos os pedidos de suspensão e de produção de prova documental.

Sobreveio a Intervenção de Terceiro Interessado, apresentada por Maria Helenice da Silva(fl. 205 – correspondência ID 56898475), que pleiteou:

“Que, era legalmente casada com o segurado; que, foi julgada procedente a ação de pedido de alvará judicial para levantamento de seguro de vida proposta na 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes-SP, distribuída sob o nº 0021395.57.2008.8.26.0361; que, requer a total improcedência da presente ação. Junta documentos”.

Intimada, a autora Ivoneide pugnou pela instrução, considerando a possibilidade de reconhecimento de casamento putativo. Manifestou-se o Ministério Público, opinando pelo indeferimento.

A empresa ré informou a cisão parcial de seu patrimônio e requereu a retificação do polo passivo para a exclusão da Itaú Seguros S/A e a consequente inclusão da Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A.

Finalmente, intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, as partes autoras e as terceiras interessadas pugnaram pelo julgamento antecipado, enquanto a empresa ré pugnou pela produção de prova oral e documental.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ 4
ª
Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472).De igual forma,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ 4
ª
Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513).

Preliminarmente, a empresa ré,Itaú Seguros S/A, alega ilegitimidade ativa da autora Ivoneide Araújo da Silva e pugna pela extinção do feito sem julgamento de mérito em relação a essa.

Razão assiste à empresa ré, uma vez que as apólices de nº 3040183 e 3040184 não indicam Ivoneide como beneficiária do seguro de vida.

Ademais, o pedido de reconhecimento de casamento putativo não merece prosperar, uma vez que a “certidão de casamento” não foi registrada no Registro Civil competente, conforme esclarecido no Ofício nº 028/2011 do Registro Civil de Rio Branco do Ivaí-PR, distrito pertencente à Comarca de Grandes Rios-PR(fl. 181 – correspondência ID 56898472).

Também não há outras provas que corroborem a alegação de convivência/união, ônusa cargo daquela que alega a convivência marital com ode cujus, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Em contrapartida, Maria Helenice da Silva, terceira interessada, apresentou Certidão de Casamento atualizada em 10/05/2013, após o falecimento de Waldeme Rodrigues da Silva no dia 31/03/2005(fls. 209/210 – correspondência ID56898475).

Inclusive, não há comprovação da separação judicial ou de fato do segurado com Maria Helenice, de forma que qualquer casamento contraído seria nulo, por infringência do impedimento de pessoa casada, conforme artigos 1.521, inciso VI, e 1.548, inciso II, do Código Civil.

Assim, ailegitimidade ativa da autora Ivoneide resta configurada, uma vez que não comprovoua condição de
companheira do segurado, bem como não foi indicada por ele como beneficiária do seguro de vida.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE INDICA O ESTADO CIVIL DE CASADO – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL E DE PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CPC – UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 792 do CPC orienta que “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago ao cônjuge não separado judicialmente [...]”.
Se não há comprovação da separação judicial do de cujus, conforme certidão de óbito juntada nos autos, bem como à mingua de outros elementos de prova da união estável, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente em buscar o recebimento de indenização securitária
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001437-34.2017.8.11.0023, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRA DO FALECIDO (SEGURADO). PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade do processo, por prejuízo a interesse de incapaz, se o Ministério Público foi devidamente intimado e participou do feito.
2 - A companheira do falecido (segurado) detém legitimidade para reivindicar o pagamento do seguro, nos termos do art. 792 do Código Civil, desde que comprove a união estável.
Precedentes. 3 - Não havendo prova de que o segurado tenha agravado intencionalmente o risco do contrato, é devido o pagamento da indenização.”
(TJ-MG - AC: 00049259620108130407 Mateus Leme, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 30/08/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2018).

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPANHEIRA. PROVA. AUSÊNCIA.
A companheira, que vivia em união estável com o segurado ao tempo de seu falecimento, equipara-se a cônjuge como beneficiário de seguro de vida deixado pelo falecido, desde que tal condição se encontre cabalmente demonstrada, situação esta a cargo daquela que alega a convivência marital com o de cujus.
”
(TJ-MG - AC: 10672130216720001 Sete Lagoas, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/11/2016,
Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016)

Assim sendo,
acolho
a preliminar de mérito e reconheço a ilegitimidade ativa da autoraIvoneide Araújo da Silva, em consonância com o parecer do Ministério Público(fls. 515/517 – correspondência ID 56901190).

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. Vejamos:

O segurado Waldeme Rodrigues da Silva possuía junto à empresa ré a apólice de nº 3.040.183, relativa ao Seguro de Vida em Grupo(fls. 74/85 - correspondência ID 56898470), e a apólice de nº 3.040.184, referente ao Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos(fls. 86/87 – correspondência ID 56898470).

No que diz respeito aos beneficiários do seguro, a apólice de nº 3.040.183 prevê:
“11.1. Casado(A) – A(o) esposa(o), na falta os filhos”.

Em consonância, a apólice de nº 3.040.184 estabelece:
“10.1. Casado(A) – A(o) esposa(o), na falta os filhos”.

Dessa forma, considerando que, no momento do falecimento, Waldeme Rodrigues da Silva era casado com a
terceira interessada Maria Helenice da Silva, as filhas dode cujussó teriam direito ao seguro se ele não fosse casado na data do falecimento, conforme estipulado nas apólices de nº 3.040.183 e 3.040.184(fls. 74/87 - correspondência ID 56898470).

Por fim, ressalta-se que o seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte é um capital estipulado que não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, conforme artigo 794, do Código Civil.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE APÓLICE C/C COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS - SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DO SEGURADO – REQUERENTE QUE NÃO CONSTA DO ROL DE BENEFICIÁRIOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU A AÇÃO – LIVRE EXERCÍCIO DA VONTADE DO SEGURADO NA ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO – SEGURO DE VIDA QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO DO FALECIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o apelante não figura como beneficiário da apólice, não há como se estender tal benefício ao herdeiro reconhecido, uma vez que a indenização não constitui direito sucessório, não integrando o acervo hereditário do segurado
falecido.
O direito à indenização, reservado somente aos beneficiários apontados no contrato, tem sua origem no óbito do segurado e dirige-se aos beneficiários por ele apontados, seguindo a sua vontade, inexistindo, pois, ofensa ao art. 792 do CC.
”
(TJ-MT - Apelação: 0012623-73.2012.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/02/2016)

Diante disso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a “Ação de Cobrança de Indenização de Seguro de Vida c/c Reparação de Dano Moral” proposta por
IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA
e
RAÍSSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA
, em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A
e
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
,ambas pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos,
condenando
as partes autoras no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmoCódex.

Transitada em julgado, informe-se ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (processo nº 0021395-57.2008.8.26.0361), e
arquive-se
.
[...].”

Assim
, diante de todo acervo fático probatório
existente nos autos
,

a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4
. PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

D
eixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o
§ 11 do
artigo
85 do CPC por serem as apelantes beneficiárias da gratuidade de justiça.

Ainda, defiro o pedido formulado em contrarrazões para
que seja enviada cópia do presente feito ao Ministério Público Estadual para
apuração de
eventu
al
falsidade da certidão de casamento aportada aos autos no ID
257794397 – fl. 30 e a consequente responsabilidade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025